Tribunal: TJMMG
Processo: 1000063-51.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000063-51.2018.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - MILITAR INTERDITADO POR DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM - INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO EMINENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA OFICIANTE NO TRIBUNAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA PSÍQUICA INVALIDANTE À ÉPOCA DO COMETIMENTO DO ATO TRANSGRESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO DA JCS QUE ATESTA A CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA - FATO QUE SE COADUNA À NORMA OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alex Belton Cândido, representado por sua curadora Renata das Graças Cândido, e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Alex Belton Cândido, visando à nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.256/14 - 1ª RPM. O autor restou incurso nas iras do art. 13, incisos III e XX, c/c o art. 64, incisos I e II, todos da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, bem como do artigo 240-A do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, por ter, em tese, praticado o crime de deserção, ofendendo a honra pessoal e o decoro da classe. Segundo consta dos autos, o autor, ora apelante, faltou ao serviço para o qual se encontrava desde o dia 24/01/2013, configurando-se a deserção em 02/02/2013, e apenas em 21/05/2013 ele se apresentou na sede do 5º Batalhão de Polícia Militar, quando foi preso em flagrante. O autor alega que estava acometido de graves problemas psíquicos, como o transtorno de adaptação e a esquizofrenia, não podendo responder pelos seus atos e, para tanto, apresentou documentos inerentes à sua interdição, na esfera cível da Justiça comum estadual. Diz o autor, ainda, que realizou transação penal no processo criminal inerente ao crime de deserção, cumpriu as condições estabelecidas, com a posterior extinção da punibilidade, e, por isso, não houve condenação, nem mesmo a configuração do delito de deserção, razão pela qual também não se pode falar em transgressão, já que esta última é dependente da existência do crime. Finalmente, o autor aponta que não foi notificado corretamente da decisão do Comandante-Geral da PMMG quanto a sua demissão, pois apenas sua defesa foi notificada a respeito, sem a sua notificação pessoal ou de sua curadora. Em relação à notificação da defesa, ele relata que seus advogados apresentaram recurso ao Governador do Estado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesse sentido, o autor pleiteia a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, com os respectivos vencimentos e vantagens inerentes ao cargo, e, em pedido liminar, a sua imediata reintegração ou, em outra hipótese, a realização de perícia, com vista à reforma por invalidez, baseada nos problemas psicológicos que lhe acometem. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. O douto juiz primevo indeferiu o pedido liminar, tendo o autor apresentado agravo de instrumento contra a decisão. O recurso de agravo de instrumento, processado sob o número 2000671-07.2019.9.13.0000, foi julgado por esta colenda Primeira Câmara, e, à unanimidade de votos, teve o seu provimento negado, conforme consta do ID 166641. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 166578, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (ID 166595), o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] O autor pretende sua reintegração, fundamentando a ilegalidade do ato demissionário delimitando basicamente em dois pontos, a saber: a) Ilegalidade do ato sob o fundamento de que não foi condenado pela prática do crime de deserção, inocorrendo a transgressão disciplinar de deserção; b) Ilegalidade do ato sob o argumento de que à época da submissão ao procedimento administrativo encontrava-se acometido de doenças psicológicas: F33.9 e F32.2 (transtorno depressivo recorrente e grave) F43.2 (transtorno de adaptação) e, F20.0 (esquizofrenia) com atendimentos e internações recorrentes e uso de medicamentos. No caso da assertiva do autor de que o caso foi solucionado através da suspensão condicional do processo, autos nº 0001193-69.2013.9.13.0003, vale lembrar que a legislação proíbe a aplicaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do instituto na Justiça Militar, vide art. 90-A, da Lei 9.099/95. Em que pese tenha a Justiça Militar ofertado a suspensão condicional do processo ao autor, o certo é que, o mérito da conduta não foi examinada ou proclamada a sua inocência. O autor, efetivamente se ausentou do quartel sem autorização ou licença médica no período de 24/01/2013 a 21/05/2013, não havendo apresentação de qualquer justificativa por parte do autor, seja no feito administrativo ou no criminal, tanto que foi deflagrado o seu PAD e ofertada a denúncia de deserção. Evidentemente que se o autor fosse absolvido na esfera criminal, desapareceria os efeitos e a condição de desertor para se sustentar uma demissão na esfera administrativa. Como dito, não foi isso que aconteceu, não havendo vinculação daquilo que foi decidido no âmbito criminal (suspensão condicional do processo) com a decisão administrativa demissionária. Não há que falar em inexistência de transgressão, como sustenta o autor na inicial, eis que, como dito, o mérito sequer foi julgado. Assim, a tese da inexistência do crime de deserção, simplesmente é improcedente. Por outro lado, o autor quando se ausentou do quartel no período de 24/01/2013 a 21/05/2013, encontrava-se no conceito C - 162 pontos negativos. Vale dizer, estava advertido de ser submetido à PAD na próxima falta grave ou gravíssima que viesse a cometer, tal como faltar ao serviço, ainda mais no período de aproximadamente 04 (quatro) meses. Registra-se neste contexto, por oportuno, a diligência para localização de ausente por parte da PMMG, que durante o período em que o autor estava ausente, foi flagrado através de rede social “curtindo” o carnaval, mais precisamente o bloco carnavalesco “tapa na peteca”, vide fotos à Id 70285 - págs. 27, 28 e 29. Em relação a alegação de que estava afastado por problema depressivo, psicológico e psiquiátrico, não procede, uma vez que a perícia psicopatológica elaborada pela Junta Central de Saúde - JCS considerou o autor imputável, e, emitiu laudo não evidenciando transtorno mentalTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alienante e/ou invalidante, vide Id 70285 - págs. 78/80. Como dito, no período de ausência o autor não comprovou ter sido internado ou afastado legalmente por atestado médico. Eventuais registros de atendimento médico psiquiátrico e psicológico, não são aptos para concluir pela inimputabilidade de quem quer que seja. Neste diapasão, o depoimento da Maj QOS Eunice Veríssimo Lima de Oliveira, à Id 70286, págs. 26/29 não possui sustentação jurídica a estribar inimputabilidade, mesmo porque, a depoente é psicólogo e não médica psiquiatra, sendo que o laudo pericial em torno da inimputabilidade é produzido pela JCS, constituída por médicos psiquiatras. Diante do exposto, não há o que se reparar no ato administrativo impugnado, além de não ser minimamente razoável indenizar com verba publica o autor desde 2016, conforme documento de Id 70288, pág. 03. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (ID 166537), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, como descrito alhures. O réu, Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. No despacho que consta no ID 166621, verificando que o juízo primevo não determinou a intimação do Ministério Público no feito de origem, e tendo em vista a condição de interditado do apelante, determinei a juntada aos autos do acórdão relativo ao agravo de instrumento, bem como a abertura de vista ao eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal. O eminente Procurador de Justiça, na manifestação que consta no ID 172156, é favorável aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prosseguimento do feito, com o conhecimento e o julgamento do apelo, uma vez que não houve prejuízos na instrução processual em primeira instância e que a ausência do Ministério Público na primeira instância é suprida por sua presença na segunda. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso do militar. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Alex Belton Cândido, visando à nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.256/14 - 1ª RPM. Inicialmente, antes de adentrar no mérito da demanda, chamo a atenção para o despacho que consta no ID 166621, pois este desembargador relator, verificando que o juízo primevo não determinou a intimação do Ministério Público no feito de origem, observando a condição de interditado do apelante, determinei a abertura de vista ao eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal. Cumprindo o seu mister, o eminente Procurador de Justiça se manifestou favorável ao prosseguimento do feito, com o conhecimento e o julgamento do apelo, uma vez que não houve prejuízos na instrução processual em primeira instância e que a ausência do Ministério Público na primeira instância é suprida por sua presença na segunda. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso do militar. Tudo isso consta no ID 172156. Nesse sentido, afasta-se qualquer nulidade decorrente da ausência de intimação do Ministério Público pelo Juízo primevo, prevista no art. 279 do Código de Processo Civil, em razão da exceção prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal, como observado no processo nesta instância. Quanto ao mérito propriamente dito e a exemplo do meu entendimento no agravo de instrumentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apresentado pelo militar, é muito interessante o fato de que o apelante alegue sua incapacidade psicológica para entender o caráter ilícito e transgressivo inerentes à deserção, mas, lado outro, esqueça completamente o apontado problema ao invocar sua adesão à transação penal ofertada na ação criminal respectiva, diga-se, cuja proposta foi aceita por ele mesmo, pessoalmente. Ora, o apelante, segundo ele mesmo, não pode responder pela transgressão praticada em sede administrativa por causa de problemas psíquicos, mas tem a capacidade psíquica preservada para aceitar uma transação penal e para cumprir as condições estabelecidas, e, ainda, para apontar a extinção de sua punibilidade na esfera criminal como meio de extinguir, também, a punição na esfera administrativa. As assertivas do apelante são, no mínimo, contraditórias e conflitantes. Também é preciso dizer ao apelante, uma vez mais, que as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo um mesmo fato configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. Não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal, que, no caso dos autos, apenas homologou a transação penal, cujo instituto não implica a inexistência do fato ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação. Confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. A jurisprudência colacionada pelo apelante em suas razões recursais não diz respeito ao caso em análise, mas sim diz respeito ao reconhecimento da atipicidade da conduta pelo Juízo Criminal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Aqui, no caso do apelante, o Juízo Criminal não reconheceu a atipicidade da conduta. Nada disso foi decidido no feito de origem. Prossigo destacando que, enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que a mesma conduta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, ainda, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, um mesmo fato pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente. Em relação à interdição do apelante, é preciso deixar bem claro que o laudo pericial, bem objetivo, não aponta a preexistência da incapacidade de entendimento do militar, ou seja, não faz qualquer retroação ao período da deserção. Noutro norte, aliás, há laudo da JCS que concluiu pela plena capacidade do militar apelante em situar-se de acordo com o que era lícito ou ilícito, o que significa que ele podia compreender o caráter criminal e transgressivo da sua conduta. Esta é a jurisprudência do STJ sobre o assunto. Confira-se o aresto abaixo: Processo HC 33401 / RJ HABEAS CORPUS 2004/0011560-7 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/09/2004 Data da Publicação/Fonte DJ 03/11/2004 p. 212 RSTJ vol. 191 p. 453 Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 26, CP. INIMPUTABILIDADE. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO NORMATIVO. I - Em sede de inimputabilidade (ou semiimputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa. (...) Writ denegado. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordamTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e José Arnaldo da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. A prova dos autos é firme a respeito da questão relativa à imputabilidade do militar, diga-se, imputabilidade não infirmada por qualquer modo na esfera administrativa ou judicial à época de realização do laudo junto à JCS. Quanto à intimação da defesa acerca da decisão demissionária prolatada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, é inequívoca a inexistência de nulidades decorrentes do ato, mesmo porque o próprio autor, ora apelante, confessou que seus advogados promoveram o necessário recurso à instância última, que é o Governador do Estado de Minas Gerais. E sabemos que, sem prejuízo, o procedimento administrativo se aperfeiçoa, já que não é um fim em si mesmo. Em tema de nulidades no processo penal ou administrativo, é dogma fundamental a assertiva de que a nulidade de ato deve ser declarada se dele resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou se houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Diz o art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim redigido: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; O vocábulo “assegurados”, no entanto, foi utilizado, no transcrito inciso LV acima, com acepção de “tornar possível, permitir, com segurança”,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 consoante ensina o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Caso contrário, estaremos restringindo o poder institucional do Estado de apurar regularmente as infrações disciplinares em que incorrem seus servidores. Celso Ribeiro Bastos diz que “por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade [...]” (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 266) Os “meios e recursos” inerentes à ampla defesa a que alude o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal são explicitados e disciplinados pela teoria geral do processo, incluindo-se a matéria legal. Esse foi o entendimento do Ministro Sydney Sanches no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.360-4/DF, quando afirmou que a “A Constituição não diz em que consiste a ampla defesa. Por isso mesmo refere-se aos meios e recursos a ela inerentes. Quais serão esses meios e quais serão esses recursos? Os que a lei ou o Regimento Interno fixarem, conforme o caso”. As normas, nesse caso, não impedem a notificação direta do militar ou do seu defensor. Por fim, a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. A prova dos autos, como exposto alhures, é firme no sentido da prática do ato transgressivo pelo militar, sendo verdadeira a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, e, portanto, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. De igual modo, parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Em relação ao processo administrativo, quanto à acusação imputada, houve a possibilidade e a oferta de todos os meios de defesa, incluindo os recursos cabíveis, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver, como dito alhures, prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato